Tribunal: STF
Processo: ARE 1522644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Súmula Vinculante 33 do STF - Inteligência conjunta do artigo 40 da CF com a aplicação supletiva dos artigos 57 e 58 da lei federal 8.213/91 - Pretensão de revisão para pagamento do benefício com integralidade e paridade - Comprovado exercício da atividade de laboratorista clínico com a devida contribuição por 25 anos, tendo iniciado no serviço público antes da entrada em vigor da EC nº 20/1998, do artigos 6º da EC 41/2003 e do artigo 3º da EC 47/05 - Preenchidos os requisitos, inaplicável o redutor previsto na lei 10.887/2004 - De rigor, a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 30 – ID: 4e607fe2, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17º, do texto constitucional; bem como ao art. 2° da Emenda Constitucional nº 41/2003 e arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não há no texto das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 qualquer regra de transição diferenciada para aqueles que têm direito à aposentadoria especial. 



    Argumenta-se que não podem ser aplicadas as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, a fim de conceder-lhe a aposentadoria integral com paridade, sob pena de haver verdadeira mescla de regimes previdenciários distintos com a parte que lhe é mais favorável, pois reuniria as emendas constitucionais citadas (RPPS) com o art. 57 do RGPS (regimes previdenciários distintos), de modo que a fixação dos proventos, neste caso, deveria ter sido pela média aritmética simples das maiores remunerações, não com integralidade (eDOC 32 – ID: d82bbc7f, p. 7).



    Alega-se que o processo administrativo de aposentadoria do recorrido revela somente 25 anos, 04 meses e 24 dias de tempo de contribuição, de modo a não preencher o requisito de 35 anos de contribuição das E.C. n° 47/05 nº e E.C. nº 41/03 (eDOC 32 – ID: d82bbc7f, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora pública ingressou aos quadros públicos no ano de 1995 e que, por essa razão, faria jus à paridade e à integralidade, ainda que os requisitos para a aposentadoria tenham sido preenchidos no ano de 2021, ou seja, posteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia a respeito do direito que o apelado, servidor público aposentado na função de laboratorista clínico (exercício de 07/08/1995 até 01/04/2021) ter deferida aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade e, por conseguinte, o direito à percepção das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.



    Em primeiro grau, o juiz acolheu a pretensão do servidor público, fundamentando o preenchimento integral dos critérios para a concessão da aposentadoria especial. 



    O apelante sustenta, entretanto, que o cálculo da aposentadoria do servidor deve ser calculado sobre a média aritmética simples das maiores remunerações e não com base na última remuneração como pretendido. Afirma ainda a impossibilidade de se impor entendimento conjunto da lei 8.213/91 e das Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005. 



    Sem razão.



    A aposentadoria especial possui regramento próprio apresentado pelo artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que se refere a trabalho sujeito a condições especiais, em razão do desgaste ocorrido na saúde do servidor público em virtude de trabalho prestado em ambiente insalubre. 



    Disposição legal que, em razão da lacuna legislativa acerca dos servidores públicos, deve ser interpretada conjuntamente com o Regime de Geral da Previdência Social - lei federal nº 8.213/1991, entendimento que restou concretizado na Súmula Vinculante nº33 (...)



    A percepção de gratificação de insalubridade, por si só, não conduz ao direito à aposentadoria especial. Os requisitos para o reconhecimento de cada qual é distinto, todavia, um direito não excluiu o outro, cabendo à parte comprovar sua a exposição nociva no caso concreto para fins previdenciários. 



    Pois bem. 



    Compulsando os autos, é possível observar no laudo técnico de condições ambientais de trabalho (fls. 158/186) e de perfil profissiográfico previdenciário (fls. 16/19) atestaram que o apelado esteve exposto a fator de risco biológico/químico durante todo o período em que laborou para a Municipalidade. 



    Nesses termos, preenche integralmente os requisitos legais para a aposentação pelas regras da aposentadoria especial, os quais, apresentam-se dispostos no entendimento conjunto artigo 40 da Constituição Federal e nos artigos 57 e 58 da Lei Federal n. 8.213/91.



    Ainda, consta que na época em que ingressou com o requerimento administrativo, ou seja, em 01/04/2021, já contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição (fls. 188/191) 



    Na certidão de tempo de serviço (fls. 188/ 200) nota-se que o servidor ingressou no serviço público no ano de 1995, ou seja, muito antes da entrada em vigor da EC nº 20/1998, artigos 6º da EC 41/2003 e pelo artigo 3º da EC 47/2005, normas constitucionais que restringiram a concessão da aposentadoria com a paridade e integralidade.



    (...)



    Por esse motivo, ao apelado, não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/2004, como pretende a apelante. Não se trata da hipótese de calcular a aposentadoria especial através da média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo para, somente assim, levar à paridade e integralidade dos proventos. 



    Conclui-se, portanto, que o apelado tinha o direito ao percebimento de seus proventos com a garantia da integralidade e paridade na data que completou à aposentadoria. Porém, o órgão previdenciário suprimiu indevidamente o seu direito constitucionalmente estabelecido” (eDOC 30 – ID: 4e607fe2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com a orientação jurisprudencial da Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecido o direito à paridade e à integralidade com fundamento unicamente no fato de a servidora ter ingressado no serviço público em data anterior à edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, sem analisar o preenchimento das regras de transição previstas em tais normas, conforme devidamente fixado no julgamento do tema 139 da repercussão geral. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1322634 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 30 – ID: 4e607fe2) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar a tese fixada no tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente